Tribunal: TJBA
Processo: 8000808-43.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000808-43.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FRUTBRASIL DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA

Advogado(s)
:
STEFANE CRISTINA DE SOUZA VAZ RIBEIRO

AGRAVADO: Em segredo de justiça e outros (2)

Advogado(s)
:
SUZANA WONG DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INDEFERIU DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela proprietária de veículo envolvido em acidente de trânsito contra decisão que, em ação de indenização, rejeitou sua preliminar de ilegitimidade passiva e indeferiu o pedido de denunciação da lide à suposta empresa comodatária e ao motorista condutor. A parte agravada, em contrarrazões, suscitou a intempestividade do recurso.

II. Questão em discussão

As questões submetidas a julgamento são:

a) a tempestividade do recurso, diante da alegação de indisponibilidade do sistema processual eletrônico não comprovada por certidão oficial; e,

b) a consequência da inércia da parte agravante em se manifestar sobre a preliminar de intempestividade após intimação específica para tanto.

III. Razões de decidir

O recurso é intempestivo. A interposição do agravo ocorreu após o término do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis. A alegação de indisponibilidade do sistema eletrônico, como causa de prorrogação do prazo, deve ser comprovada por meio de certidão oficial emitida pelo Tribunal, sendo insuficientes para tal fim as capturas de tela e vídeos produzidos unilateralmente pela parte.

A ausência de manifestação da parte agravante, após ter sido devidamente intimada para comprovar a tempestividade do recurso, acarreta a preclusão da oportunidade de demonstrar a justa causa para a interposição tardia. O acolhimento da preliminar de intempestividade impede a análise do mérito recursal.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar de intempestividade acolhida. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"[1. A comprovação de indisponibilidade do sistema de processo eletrônico, para fins de prorrogação do prazo recursal, exige a apresentação de certidão oficial emitida pelo órgão judiciário competente, não sendo suficientes provas produzidas unilateralmente pela parte interessada.] [2. A inércia da parte em responder à intimação para se manifestar sobre preliminar de intempestividade resulta na preclusão do direito de demonstrar a tempestividade do ato processual.]"

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 10 e 1.003, § 5º. Lei nº 11.419/2006, artigo 10, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8000808-43.2025.8.05.9000
, em que figuram como Agravante
FRUTBRASIL DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA
e como Agravados
TAINARA DE OLIVEIRA, E. N. O. C. e I. D. O. C.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

RELATORA